Tribunal: STJ
Processo: 0018951-10.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009615 - PE(2025/0295580-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AURORA TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADO
: RAQUEL SANTOS SILVA - RJ249948
AGRAVADO
: MARIA GRACIETE CORDEIRO CIA LTDA
ADVOGADA
: JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO - PE023078
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

DESPEJO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
C/C
ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO AFASTADO. PERÍCIA CLARA E IDÔNEA.
REVISÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que
afastou o cerceamento de defesa e o alegado prejuízo porque que a perícia ,
foi confeccionada de forma clara e idônea, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d6a1d2f-1b7f-43a2-b5e6-e942f8eb8012

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009615 - PE(2025/0295580-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AURORA TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADO
: RAQUEL SANTOS SILVA - RJ249948
AGRAVADO
: MARIA GRACIETE CORDEIRO CIA LTDA
ADVOGADA
: JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO - PE023078
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

DESPEJO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
C/C
ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO AFASTADO. PERÍCIA CLARA E IDÔNEA.
REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que
afastou o cerceamento de defesa e o alegado prejuízo porque que a perícia ,
foi confeccionada de forma clara e idônea, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por AURORA TREINAMENTOS E
ASSESSORIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS CONTRA
SENTENÇA ÚNICA QUE JULGOU AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO E
AÇÃO DE DESPEJO SIMULTANEAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO
Documento eletrônico VDA56004131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 961125ef-bfc4-42d8-96b5-59ce1cbd91da

COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE ESPAÇO ALUGADO.
GALPÃO CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. FATO
DE CONHECIMENTO DA LOCATÁRIA APELANTE. DEVER DE ARCAR COM
OS
ALUGUEIS
ATRASADOS.
VEDAÇÃO
AO
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. DEVER DE MITIGAR OS PRÓPRIOS PREJUÍZOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENFEITORIAS
REALIZADAS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DESPEJO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se falar em nulidade da
sentença por cerceamento ao direito de ampla defesa e ao contraditório, haja
vista que ambas as partes acompanharam a produção da prova pericial,
formulando quesitos e requerendo esclarecimentos adicionais sobre o laudo,
os quais foram devidamente respondidos pelo perito. 2. Incumbe ao juiz da
causa examinar livremente os argumentos, requerimentos e provas
pelas partes, de modo a firmar o seu convencimento
produzidas/requeridas
motivado. Assim, o magistrado pode valorar as provas que considera mais
úteis à elucidação da demanda, bem como indeferir a produção daquelas
que, embora solicitadas pelas partes, não se afigurem necessárias para a
instrução processual, ou quando considerá-las protelatórias. Arts. 370 e 371
do CPC. Súmula 44 do TJPE. 3. Não cabe à locatária apelante levantar
controvérsias acerca do imóvel litigioso, alegando que a área alugada limitar-
se-ia aos ‘fundos’ do galpão, apenas depois do laudo pericial, contrariando
toda a tese defendida por mais de uma década de vigência contratual.
Circunstância que implica em inovação processual e modificação da causa
de
malferindo os deveres processuais de boa- fé, lealdade e
pedir/pedido,
cooperação (arts. 5o, 6o e 77, VI, do CPC), no intuito de induzir o juízo a erro.
4. O contrato de locação cuida-se de vínculo de natureza
e não real, não sendo obrigatória a relação de
obrigacional/pessoal,
propriedade com o imóvel alugado. Basta que o locador transfira a posse
direta do bem ao locatário, mediante contraprestação (aluguel), ainda que
não seja titular de domínio sobre a coisa. Equivale dizer, portanto, que o
mero possuidor pode ser locador. 5. A conduta da locatária apelante em
alegar que o galpão alugado está construído sobre a via pública, de maneira
irregular, no intuito de esquivar-se dos alugueis devidos, enseja
comportamento contraditório e contrário à boa-fé objetiva, além de incorrer
em enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do CC). Hipótese em que a
locatária tinha conhecimento de tal irregularidade há, pelo menos, quatro
anos (desde 2016), e, ainda assim, ajuizou ação renovatória de locação em
2018 e permaneceu arcando com os locatícios até 2020. 6. As partes
possuem o dever de mitigar o próprio prejuízo (‘duty to mitigate the loss’),
atuando no intuito de evitar o agravamento do próprio prejuízo. Tendo a
apelante conhecimento de que poderia vir a ser prejudicada por explorar
atividade empresarial em imóvel irregular, deveria ter buscado regularizar a
situação
romper o vínculo contratual, providência que não foi
e/ou
observada. 7. Descabe falar em indenização por benfeitorias, uma vez que a
parte não formulou tal pedido na exordial da ação renovatória ou em sede de
na ação de despejo, tampouco comprovou
contestação/reconvenção
documentalmente quais obras teriam sido efetuadas no local, se seriam
necessárias ou úteis, etc. 8. Recursos desprovidos, confirmando-se a
sentença que julgou improcedente a revisional de locação e procedente o
despejo." (e-STJ fls.
)
784/785

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
838/847
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 277 e 480
do Código de Processo Civil e 5o, LV, da Constituição Federal.
Sustentando que o Tribunal de origem incorreu em "
" e
error in procedendo
cerceamento de defesa ao não apreciar pedido de nova perícia, imprescindível porque
o laudo foi tecnicamente comprometido pela recusa da recorrida em fornecer a
certidão de matrícula do imóvel.
Além disso, afirma que a não realização da perícia adequada e a ausência
de oportunidade para alegações finais causaram prejuízo concreto, inviabilizando a
correta fixação do valor locatício e a apuração de benfeitorias indenizáveis.
Documento eletrônico VDA56004131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 961125ef-bfc4-42d8-96b5-59ce1cbd91da

Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 883), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta seara a violação de
dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta
Magna).
No caso, o Tribunal de origem afastou a alegada ofensa ao direito de defesa
e ao contraditório, nos seguintes termos:

"(...)
À partida, cumpre destacar que o juízo a quo intimou ambas as
partes, através de ato ordinatório prolatado nos autos da ação revisional (ID
25908455), para que informassem se pretendiam produzir provas
adicionais.
Em face de tal intimação, apenas a locadora apelada peticionou
requerendo a produção de prova pericial para apuração do valor locatício do
imóvel (ID 25908457), sendo certo que a apelante deixou transcorrer in albis
o prazo assinalado (certidão ID 25908458).
Deferida a realização da prova pericial e designado o perito do
juízo, ambas as partes formularam quesitos a ser respondidos, tendo a
apelante apresentado os seguintes questionamentos (ID 25908540):
(...)
A partir da leitura dos quesitos formulados pela apelante, é bem
de ver que não foi feita nenhuma pergunta específica quanto as benfeitorias
efetuadas no imóvel, tampouco levantada controvérsia sobre a limitação da
área alugada aos 'fundos' do Galpão 'A'.
O feito prosseguiu, tendo sido efetuada vistoria no imóvel e
apresentado laudo pericial aos autos (ID 25908556).
Ato contínuo, ambas as partes apresentaram manifestação sobre
o laudo e solicitaram esclarecimentos adicionais.
Somente em tal ocasião, a apelante trouxe à baila a questão da
delimitação da área alugada (que se limitaria aos fundos do Galpão 'A'),
afirmando que o restante do imóvel seria ocupado por outra pessoa jurídica
denominada Marcos André Alves Dias – ME, bem como que o laudo teria se
pautado na totalidade do espaço (petição ID 25908567).
Instado a se manifestar sobre os pedidos de esclarecimento, o
perito judicial atravessou laudo complementar (ID 25908594) elucidando os
pontos questionados, ocasião em que asseverou que toda a vistoria efetuada
no imóvel foi acompanhada por representantes de ambas as partes, bem
como que se baseou em projeto arquitetônico fornecido pela própria apelante.
Em sequência, as partes novamente se manifestaram, tendo a
apelante reiterado a alegação de que a área alugada cinge-se aos fundos do
Galpão 'A' e pugnado por nova perícia (ID 25908600).
Por fim, ambos os feitos foram sentenciados conjuntamente (ID
27653306 do processo no 0018951-10.2020.8.17.2001 e ID 25908607 do
processo no 0055054-84.2018.8.17.2001), tendo o laudo pericial produzido
na ação renovatória sido acostado aos autos da ação de despejo, a título de
prova emprestada.
Documento eletrônico VDA56004131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 961125ef-bfc4-42d8-96b5-59ce1cbd91da

Diante de tais considerações, há que poder concluir pela
ausência de nulidade que macule a sentença impugnada, inexistindo
error in procedendo a ser corrigido.
Ressoa dos autos que apenas a apelada pugnou pela
produção de prova pericial, que foi confeccionada a tempo e modo,
de maneira idônea, com apresentação de respostas pelo perito aos
questionamentos e esclarecimentos adicionais solicitados por ambas
as partes.
Inclusive, o expert pautou-se em projeto arquitetônico produzido
pela própria locatária apelada, que acompanhou toda a vistoria realizada no
Galpão 'A' e, em nenhum momento, fez ressalvas acerca da delimitação da
área alugada ou das benfeitorias feitas no imóvel.
Assim sendo, descarto a existência de prejuízo a qualquer
das partes, sendo descabida a alegação de ofensa ao direito de
defesa e ao contraditório.
Em bom rigor, o que se verifica é que o argumento da apelante
quanto à limitação do imóvel alugado aos fundos do Galpão 'A', além de ser
incoerente com a tese inicialmente defendida, cuida-se de alegação
extemporânea, que somente foi levantada após a produção do laudo pericial,
restando, portanto, preclusa.
(...)." (e-STJ fls.
grifou-se)
774/776-

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
que afastou o cerceamento de defesa e o alegado prejuízo porque que a perícia foi
confeccionada de forma clara e idônea, demandaria o reexame de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE RECURO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO
C/C
DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO
DE ÁREA. RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção ou complementação de prova.
3. O Tribunal de origem, analisando detidamente os autos, em especial, a
prova pericial, concluiu que que houve redução significativa da área,
justificando, portanto, a rescisão do contrato sem multa ou indenização.
Reformar tal conclusão demandaria, necessariamente, a reanálise do acervo
fático-probatório, o que, nesta instância é inviável, ante o óbice da
súmula n.7/STJ.
4. A alegação de sucumbência mínima, mais uma vez, esbarra no óbice da
súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 3.068.403/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA. QUESITOS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento
jurídico diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. No tocante à alegação de cerceamento de defesa quanto aos quesitos
periciais, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, pois eventual reforma do
acórdão recorrido demandaria nova incursão no acervo fático-probatório.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA56004131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 961125ef-bfc4-42d8-96b5-59ce1cbd91da

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp 2.666.470/RJ,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:50
Código de Controle do Documento: 961125ef-bfc4-42d8-96b5-59ce1cbd91da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.009.615 / PE
Número Registro: 2025/0295580-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189511020208172001 189511020208172001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURORA TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADO : RAQUEL SANTOS SILVA - RJ249948
AGRAVADO
: MARIA GRACIETE CORDEIRO CIA LTDA
ADVOGADA
: JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO - PE023078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: 7ca6f53a-82b1-428b-bedc-bf3f2067eb61

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: 7ca6f53a-82b1-428b-bedc-bf3f2067eb61